Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722340-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: RUAN CARLOS DE CARVALHO TAVARES SHIRAISHI, JULIANO DERICK SHIRAISHI ZIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Livre Admissão Crediembrapa Ltda. - SICOOB contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0716254-48-48.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora dos créditos provenientes da empresa Koroado Comércio Varejista de Artigos Importados &amp; Presentes, nos seguintes termos: “O exequente requer a penhorados recebíveis declarados do executado provenientes da empresa KOROADO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS IMPORTADOS &amp; PRESENTES, CNPJ: 01.554.554/0001-01, em que o executado figura como sócio administrador. Verifico que o pedido se assemelha à penhora de faturamento. A penhora de faturamento de empresa, embora tenha amparo legal, não se revela medida viável no presente caso. Isso porque a sociedade empresária sequer integra a presente execução. O patrimônio da pessoa jurídica é distinto do patrimônio de seus sócios, o que significa que não responderá por dívidas pessoais, salvo nos casos de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sobre o tema, já se manifestou o e.TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DE PESSOA NATURAL. DEVEDOR TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. ATUAL SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (LEI No 14.195/2021). PENHORA SOBRE BENS DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O empresário individual não se confunde com Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sendo a primeira pessoa natural ou física que exerce empresa profissionalmente, respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. Já a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, até sua extinção com o advento da Lei no 14.195/2021, era constituída por uma única pessoa natural ou física, possuidora da integralidade do capital social, formando, pois, um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor. Isso significa dizer que o patrimônio do instituidor da EIRELI não será atingido em virtude de dívidas da sociedade, assim como a sociedade também não responderá por dívidas pessoais de seu sócio, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. 2 - Tendo em vista a existência de personalidade jurídica própria, eventual constrição judicial de bens da EIRELI, atual Sociedade Limitada Unipessoal, em razão de dívidas pessoais contraídas por seu sócio único, somente poderá ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-DF 07099384020228070000 1429672, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 08/06/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022) Posto isso, INDEFIRO o pedido de ID196404993. Retornem-se os autos à suspensão até 11/12/2024, conforme decisão de ID 181697060 (cédula de crédito bancário). Intime-se.” Discorre a Agravante que, após diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, requereu a penhora de recebíveis do Executado, todavia, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a empresa indicada sequer integra a Execução. Sustenta que o d. Magistrado quo partiu da premissa equivocada de que se trata de penhora de faturamento da empresa, quando se trata de penhora de recebíveis do sócio da pessoa jurídica. Assevera que se extrai das declarações do Imposto de Renda do executado Ruan Carlos de Carvalho que ele recebe vultuosos lucros provenientes da pessoa jurídica identificada na pesquisa INFOJUD e é parte desse valor que deseja penhorar. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 30% dos lucros/dividendos distribuídos ao sócio/executado pela empresa Koroado Comércio Varejista de Artigos Importados &amp; Presentes. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 59766124). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pede a Agravante a antecipação a tutela recursal para que seja determinada a penhora de 30% dos lucros/dividendos distribuídos ao sócio/executado pela empresa Koroado Comércio Varejista de Artigos Importados &amp; Presentes. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Na espécie, constata-se que o d. Magistrado indeferiu o pedido de penhora, sob o fundamento de que a empresa da qual o Executado é sócio não compõe o polo passivo da Execução. De fato, a circunstância de o Executado integrar o quadro societário, por si só, não autoriza a constrição do patrimônio da pessoa jurídica para pagamento de dívidas contraídas por ele – princípio da responsabilidade patrimonial na execução (art. 789 do CPC). No entanto, a penhora requerida poderá recair sobre os valores distribuídos a Ruan Carlos de Carvalho na condição de sócio a título de lucros/dividendos, não atingindo, pois, o patrimônio da empresa Koroado Comércio Varejista de Artigos Importados &amp; Presentes. Assim, não se trata de penhora de faturamento da empresa Koroado Comércio Varejista de Artigos Importados &amp; Presentes. Como se sabe, os lucros são distribuídos ao sócio em decorrência do capital investido. Nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” Logo, a lei faculta ao credor penhorar os lucros relativos às quotas sociais pertencentes ao devedor, por não estarem sob a proteção da impenhorabilidade disposta no art. 833, V, do Código de Processo Civil. Sobre a matéria, trago à colação precedente deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VALORES. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora dos lucros pertencentes ao sócio não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens. 2. No caso, o indeferimento se deu porque o magistrado entendeu que o requerimento dizia respeito ao patrimônio da empresa da qual era sócia a parte executada. Contudo, restou claro que o petitório constritivo visava possível lucro obtido pela devedora em razão de sua participação na sociedade empresária discriminada nos autos, haja vista que não foram encontrados outros bens passíveis de penhora. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1828481, 07468621620238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024) Logo, por não haver outros bens passíveis de penhora, mostra-se razoável a penhora de 30% dos lucros/dividendos distribuídos ao sócio/executado. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a penhora de 30% dos lucros/dividendos distribuídos ao sócio/executado da empresa Koroado Comércio Varejista de Artigos Importados &amp; Presentes. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora